Tribunal: TJDFT
Processo: 0713600-28.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713600-28.2021.8.07.0006 RECORRENTE: ROBSON VALVERDE DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PERSEGUIÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. REGIME ABERTO. INVIABILIDADE. RÉU REINCIDENTE. SÚMULA 269 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 588 DO STJ. PRISÃO DOMICILIAR. RÉU SOLTO DURANTE A INSTRUÇÃO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA NÃO EVIDENCIADOS. ART. 318 DO CPP. PRISÃO HUMANITÁRIA. COMPETÊNCIA PARA ANÁLISE DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. PENA DE RECLUSÃO ESTIPULADA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não se altera a pena-base se os parâmetros legais e jurisprudenciais foram devidamente observados. 2. Conforme Súmula de no 269 do STJ, o regime inicial semiaberto é adequado ao réu reincidente, ainda que as circunstâncias judiciais lhe sejam favoráveis e a pena pela nova condenação seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos. 3. Nos crimes envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, incabível a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, independente de ser o réu reincidente específico ou não. Inteligência da Súmula 588 do STJ. 4. No curso de demanda penal, conforme se depreende do artigo 318 do CPP, antes de se analisar se é caso da prisão humanitária, é preciso que seja imprescindível a prisão preventiva. 5. Não obstante o artigo 117 da Lei de Execução Penal – LEP (Lei no 7.210/1984) admita que o apenado do regime fechado e do semiaberto possam ser beneficiados com a prisão domiciliar, em caso de constatação de doença grave, a análise deve ser feita durante a execução penal, até para que não ocorra supressão de instância na hipótese de se analisar em sede de recurso de apelação da sentença condenatória. 6. A parte do preceito secundário que estipula se a pena é de detenção ou de reclusão não comporta alteração pelo Magistrado, de modo que é perceptível se tratar de mera inconsistência material, que fica alterada, de ofício, para a pena de reclusão. 7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. PENA DE RECLUSÃO ESTIPULADA DE OFÍCIO, sem alteração do regime inicial de cumprimento da pena. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 44, §3o, do Código Penal, sustentando que faz jus à conversão da pena por restritiva de direitos, pois não houve grave ameaça e porque não é reincidente específico, uma vez que foi julgado por crimes diversos; b) artigo 33, §2o, alínea “c”, do Código Penal, defendendo a reforma do regime inicial para cumprimento de pena a fim de que seja no regime aberto, tendo em vista não ser reincidente específico e por estar com a saúde extremamente debilitada. Alternativamente, pede a autorização de prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica e fixação de danos morais; c) artigo 147-A, §1o, inciso II, do Código Penal, pleiteando a fixação da pena base no mínimo legal, sob o argumento de que não há nenhuma circunstância judicial desfavorável que autorize o seu aumento. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 44, §3o, do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ART. 24-A DA LEI N. 11.340/2006. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 588 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos em crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. A vedação abrange, inclusive, o delito previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, haja vista que um dos bens jurídicos tutelados é a integridade física e psíquica da mulher em favor de quem se fixaram medidas protetivas. 2. Aplica-se ao caso em exame a Súmula n. 588 do STJ, porquanto, segundo assentaram as instâncias de origem, o réu, no mesmo dia em que tomou ciência das medidas protetivas de urgência fixadas em favor da ex-companheira, ingressou na residência dela, a qual, assustada, fugiu para a casa de um vizinho. Esse, por sua vez, ao tentar impedir agressões contra a ofendida, recebeu socos desferidos pelo acusado. Assim, além de se tratar de delito praticado em contexto de violência doméstica, a forma pela qual o crime foi praticado envolveu violência a pessoa, razão pela qual é vedada a substituição, conforme previsão legal do art. 44, I, do CP. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 735.437/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022). No mesmo sentido a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.257.606, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 22/05/2023. Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Pelo mesmo óbice sumular, também não deve ser admitido o apelo especial em relação à indicada afronta ao artigo 33, §2o, alínea “c”, do CP. Isso porque, o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. Vejam-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM RAZÃO DO REGIME PRISIONAL INICIALMENTE FIXADO. PACIENTE REINCIDENTE. PENA INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. REGIME PRISIONAL INICIALMENTE SEMIABERTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Considera da a pena fixada, inferior a 4 anos de reclusão, mas, de outro lado, tendo em vista a reincidência do paciente, é correta a aplicação do regime prisional inicialmente semiaberto, conforme previsto no art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal e o disposto no enunciado n. 269 da Súmula desta Corte. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 808.216/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 28/3/2023). PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO DEVIDAMENTE MOTIVADO. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PENA INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. ART. 33, § 2o, "C", e § 3o, DO CP. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. INTELIGÊNCIA DO ART. 44, III, DO CP. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 4. Em que pese tenha sido estabelecida pena inferior a 4 anos de reclusão, tendo sido desfavoravelmente valoradas circunstâncias judiciais, resta justificado o agravamento do regime prisional, sendo adequada e suficiente a aplicação do regime semiaberto para o cumprimento inicial da reprimenda, nos termos do art. 33, §2o e § 3o, e art. 59, ambos do Código Penal. (...) 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 789.043/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 20/3/2023). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante ao aludido malferimento ao artigo 147-A, §1o, inciso II, do Código Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Na terceira etapa, sem causas de diminuição e presente a causa de aumento do inciso II do §1o do artigo 147-A do CP (crime cometido contra a mulher por razões do sexo feminino), a reprimenda aumenta-se de metade (1/2), o que resulta na pena final de 9 (nove) meses de reclusão e de 15 (quinze) dias-multa. Portanto, como a sentença fixou adequadamente a pena, sendo que, inclusive, na primeira etapa sequer estipulou a reprimenda acima do mínimo legal, pois ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, nada há que ser alterado. Os parâmetros legais e jurisprudenciais foram devidamente observados” (ID 45829082). Assim, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de tais elementos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025